Tribunal: TJBA
Processo: 0005755-75.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005755-75.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: PAULO AUGUSTO FALCAO CAMPOS

Advogado(s)
:
JORGE CESAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, FILIPE NEPOMUCENO NASCIMENTO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E VOTO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. NO CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE EMENTA E VOTO, PREVALECE ESSE ÚLTIMO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES DA BAHIA LTDA. contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que negou provimento ao recurso de apelação da ré, sob alegação de contradição entre o teor da ementa publicada — que indicou parcial provimento com redução do quantum indenizatório — e o conteúdo do voto, que manteve integralmente a sentença. A embargante também pleiteia prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. O embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios, sustentando erro material e inexistência de omissão.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição decorrente de divergência entre o voto e a ementa publicada, configurando erro material sanável por embargos de declaração; (ii) definir se há omissão quanto aos dispositivos legais suscitados, apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

A divergência entre o conteúdo do voto e o texto da ementa caracteriza erro material, sanável por embargos de declaração, à luz do art. 1.022, III, do CPC/2015, pois a ementa constitui mero resumo e não possui força normativa para modificar o julgado. A jurisprudência pacífica reconhece que, havendo divergência entre voto e ementa, prevalece o voto condutor, por conter a fundamentação e a conclusão efetiva do julgamento (STJ, AREsp 2754697; STJ, EDcl no REsp 724200). A correção do erro material da ementa não implica modificação do mérito, mas apenas adequação formal ao conteúdo decisório efetivamente proclamado. Não há omissão no acórdão embargado, pois os fundamentos apresentados enfrentam de modo suficiente as normas invocadas, não sendo exigida manifestação expressa sobre todos os dispositivos mencionados pelas partes, quando já presentes motivos suficientes para a conclusão adotada (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909). A simples intenção de prequestionar dispositivos legais não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua oposição com finalidade exclusivamente prequestionadora.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Havendo divergência entre o conteúdo do voto e o texto da ementa, prevalece o voto condutor, sendo admissível a retificação da ementa por embargos de declaração para sanar erro material.”

"2. A ementa não possui força normativa e não pode alterar o resultado do julgamento, constituindo mero resumo do acórdão.”

“3. Não há omissão quando a decisão enfrenta adequadamente a matéria controvertida, sendo desnecessária a análise expressa de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes”.

“4. Embargos de declaração não podem ser utilizados apenas para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0005755-75.2009.8.05.0001,
em que figuram como parte embargante
RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES DA BAHIA LTDA.
e parte embargada
PAULO AUGUSTO FALCÃO CAMPOS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de 2025.